Tribunal: TJPA
Processo: 0825270-64.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12380 - Aposentadoria Compulsória
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0825270-64.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ELIM NAZARE DOS SANTOS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825270-64. 2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB

APELADA: ELIM NAZARÉ DOS SANTOS CHAVES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALÂNGOLA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública municipal, Técnica de Enfermagem, determinando a conclusão do processo administrativo nº 7176/2017, relativo ao seu pedido de aposentadoria, protocolado em 30.05.2017. A impetrante alegou que, apesar do deferimento do pedido e da remessa ao IPAMB, o processo permaneceu pendente por quase três anos, sem publicação do ato de aposentadoria, mesmo após a manifestação sobre inconsistência nos cálculos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mora administrativa injustificada na conclusão do processo de aposentadoria configura violação ao direito líquido e certo da servidora, especialmente ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal garante, no art. 5º, inciso LXXVIII, a todos os cidadãos, o direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação, o que se aplica igualmente ao processo administrativo.

A inércia do IPAMB, por quase três anos após o deferimento do pedido de aposentadoria e mais de dois anos após a ciência da necessidade de retificação dos cálculos, configura mora administrativa injustificada.

A demora excessiva em procedimento essencial à formalização do direito à aposentadoria compromete os princípios da eficiência e da legalidade administrativa, lesando direito líquido e certo da impetrante.

O mandado de segurança é cabível para compelir a Administração a decidir processos administrativos dentro de prazo razoável, não implicando, no caso, ingerência sobre o mérito da decisão a ser proferida, mas sim sobre a obrigação de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública viola o direito líquido e certo do servidor quando, mesmo após o deferimento do pedido de aposentadoria, permanece inerte por período irrazoável na conclusão do processo administrativo.

A demora injustificada na finalização de processo administrativo de aposentadoria fere os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 300, caput, e 183, §1º; Lei nº 12.016/09, arts. 1º e 7º, I e II; Lei nº 11.419/06, art. 5º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS Cível nº 0801954-52.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, Seção de Direito Público, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Elim Nazaré dos Santos Chaves, concedeu
a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que

a autoridade coatora acima elencada proceda o regular andamento do processo administrativo de nº 7176/2017, no prazo de 15 (quinze) dias .

Dos autos se extrai que Elim Nazaré dos Santos Chaves reporta ser servidora pública efetiva do Município de Belém, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem e, ao completar os requisitos de idade e tempo de serviço, requereu no dia 30.07.2017, junto à SEMAD, o seu pedido de aposentadoria, o qual restou deferido tendo sido encaminhado ao IPAMB para conclusão e publicação do ato. Transcorridos mais de dois anos da remessa, a Sra. Elim Nazaré foi convocada para tomar ciência dos cálculos e da conclusão do processo. No entanto, identificada a inconsistência entre a planilha de cálculo apresentada pela Autarquia Previdenciária e a legislação vigente (Lei nº 8.466/05), solicitou a competente retificação. Aduz que se passaram 2 anos e 11 meses desde o deferimento da aposentadoria, e 10 meses desde a manifestação sobre os cálculos, mas o processo ainda não restou concluído nem publicada a aposentadoria.

Assim, sem uma resposta definitiva do Poder Público Municipal, resolveu a servidora impetrar Mandado de Segurança onde requereu, liminarmente, a conclusão do processo administrativo, no prazo de 30 dias e, no mérito, a confirmação da liminar, com a conclusão do processo e consequente formalização da aposentadoria.

A liminar assim restou deferida (ID 20507511 – fls. 1/5):

“Assim, considerando o lapso temporal existente desde a formalização do requerimento administrativo n° 7176/2017, protocolizado em 30/05/2017, até a presente data sem manifestação final do Impetrado, entendo estar demonstrada a prática de ato ilegal por parte deste, em prejuízo da Impetrante que se vê privada do direito ao implemento de aposentadoria por tempo de contribuição, obstaculizando a concretização do seu direito.

Deste modo, entendo estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada (liminar), nos termos do art. 300, caput, do CPC, impondo-se o seu deferimento.

Diante das razões acima, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Impetrado o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de proceder, no prazo de 10 (dez) dias, a apreciação final do requerimento administrativo n° 7176/2017.

Notifique-se o(a) IMPETRADO(A), pessoalmente, para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09, querendo.

Intime-se eletronicamente o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB, nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se ao Ministério Público.

Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§ 2° e 3°, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como Mandado de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO (Provimentos n° 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA).

Autorizo o cumprimento do mandado por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06, observando-se, contudo, os termos da Portaria Conjunta n° 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI e alterações posteriores.

Cumpra-se, como medida de urgência.”

O IPAMB prestou as informações em ID 20507517 – fls. 1/10.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar anteriormente concedida, conforme acima descrito (ID. 20507542 – fls. 1/3).

Inconformado, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB recorreu da decisão, sustentando, em razões recursais, que a conclusão do processo administrativo é questão de mérito administrativo e que não restou configurada mora injustificada por parte da administração pública.

(ID 20507546 – fls. 1/6)

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 25479013 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 25487333 – fls. 1/3, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, conheço da Apelação Cível e passo à análise.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, para que o IPAMB analise definitivamente o requerimento administrativo de concessão de aposentadoria postulado pela impetrante.

Verifica-se que o pedido objeto do processo é tão somente para que se dê regular andamento no processo administrativo para a análise e concessão de benefício previdenciário de aposentadoria, visto que, entre a protocolização do requerimento e a impetração do presente Mandado de Segurança transcorreram mais de 08 (oito) anos.

A Emenda Constitucional de nº 45/2004 inseriu o princípio da razoável duração do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, estando tal princípio insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Portanto, trata-se de um direito fundamental, pelo que a demora e a persistência da omissão na solução do processo administrativo em questão atenta contra o texto constitucional, que informa à Administração Pública o dever de eficiência do administrador, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Ressalte-se que o objeto da presente ação é apenas a solicitação para impulsionar a apreciação do requerimento administrativo, não importando que o resultado seja a favor ou contra o requerente. Logo, diante da violação direito líquido, certo e fundamental do impetrante, qual seja, de ter, no âmbito administrativo, assegurado a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, a concessão da segurança é a medida correta.

É pacífico na jurisprudência que a demora no julgamento do mérito administrativo que acarrete prejuízo ao jurisdicionado ofende o devido processo legal e o princípio da constitucional da eficiência, a saber.

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PEDIDO DE APOSENTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICADA QUE ACARRETA PREJUÍZO AO INTERESSADO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. 1- Analisando o presente caso, trata-se de servidor público estadual, exercendo o cargo de professor, assim como o requerente demonstrou ter, desde 11/02/2020, efetuado o requerimento de Aposentadoria por tempo de serviço junto à SEDUC, consoante se atesta nos ID. Num. 46855725 e 4685724, reiterando vários pedidos, porém não obteve resposta da SEDUC. 2- Destarte, resta claro que o impetrante aguarda desde 11/02/2020, data do requerimento administrativo, a análise de seu pedido administrativo, o que evidencia falha no desempenho da Administração Pública, em total violação ao princípio constitucional da eficiência, de observância obrigatória em todos os ramos do Poder Público, pois, a excessiva delonga na análise da postulação administrativa da requerente, superior a 02 (dois) anos completos, configura lesão a direito líquido e certo do requerente em ver apreciado o pleito administrativo em tempo hábil. 3- Inclusive a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. 4- Por fim, esclareço ainda, que é fato de acordo com a prova nos autos que a impetrante postulou a concessão da aposentadoria há mais de dois anos, e que cabe ao IGEPREV a competência administrativa para a concessão da aposentadoria, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002. 5- Portanto, o atraso na apreciação do pedido não ocorreu em virtude da falta de documentos pelo impetrante, logo, não há dúvida de que a incessante demora, por parte do Estado do Pará (SEDUC), no encaminhamento dos autos do processo administrativo com a documentação postulada para o IGEPREV feriu de morte a regra do art. 5º, LXXVIII, da CF, que garante a razoável duração não apenas do processo judicial, mas também do processo administrativo. 6- CONCESSÃO DA SEGURANÇA À UNANIMIDADE. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801954-52.2021.8.14.0000 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 22/03/2022)

Assim, evidente o direito líquido e certo da requerente em ser analisado seu requerimento administrativo, devendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
ser mantida, de acordo com os fatos relatados e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2025